Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-50.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de plataforma comercial digital de E-Commerce (Comércio eletrônico ou virtual) – Ação de obrigação de fazer – Demanda julgada parcialmente procedente – Recurso apresentado apenas pelo autor, no intuito de readequar a distribuição sucumbencial – Inadmissibilidade – Hipótese na qual formulou o demandante dois pedidos em sua inicial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de plataforma comercial digital de E-Commerce (Comércio eletrônico ou virtual) – Ação de obrigação de fazer – Demanda julgada parcialmente procedente – Recurso apresentado apenas pelo autor, no intuito de readequar a distribuição sucumbencial – Inadmissibilidade – Hipótese na qual formulou o demandante dois pedidos em sua inicial (liberação de sua conta/perfil e proibição de bloqueios futuros), sendo apenas um deles acolhido – Reciprocidade sucumbencial bem reconhecida – Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil – Honorários impostos à ambas as partes, arbitrados em apreciação equitativa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser repartido em frações iguais – Regularidade – Sentença mantida – Recurso do autor não provido.